Tribunal: STF
Processo: Ext 1852
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMÁTICA DA PRESCRIÇÃO EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, deferiu o pedido de extradição, condicionando o ato de entrega ao Estado estrangeiro aos compromissos do art. 96 da Lei n. 13.445/2017.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão de matéria decidida no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.



    4. Não há que se falar em ocorrência da prescrição a partir do exame dos marcos temporais delineados no acórdão, quer pela legislação estrangeira, quer pela legislação brasileira.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.